Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-05.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000452-05.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: SANDOVAL ALVES PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da inércia da parte Exequente diante de determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando não realizada a intimação pessoal da parte Exequente para suprir a omissão no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A detida análise dos autos leva a concluir que a extinção do feito não se deu, verdadeiramente, por falta de interesse de agir, mas por abandono da causa. 4. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia da parte por mais de 30 dias, além da prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 485, III e §1º, do CPC. 5. No caso concreto, não houve qualquer intimação pessoal da parte Exequente, tampouco intimação de seus procuradores, circunstância que configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença. 6. A simples paralisação do feito não autoriza, por si só, a extinção do processo, sendo imprescindível a observância dos requisitos legais e a garantia do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, conforme o art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal do autor/Exequente invalida a sentença que extingue o feito por abandono, por configurar violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.09.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2019; TJDF, Apelação 0727438-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 13.05.2020; TJDF, Apelação 0030417-22.2014.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1ª Turma Cível, j. 22.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000452-05.2023.8.05.0113, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, MUNICIPIO DE ITABUNA e SANDOVAL ALVES PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA